Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-33.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701871-33.2020.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ILDECY ALVES CAFE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL requerido por ILDECY ALVES CAFÉ em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A Requerente sustenta que é idosa e tem necessidade de imediato cumprimento da sentença para a realização de mamoplastia redutora. Requer a concessão de “tutela provisória de urgência incidental para que a apelação interposta pela UNIMED RIO seja recebida somente no efeito devolutivo e a sentença recorrida possa produzir efeitos imediatos”. É o breve relatório. Decido. Não se revela processualmente adequado, ante o disposto no artigo 1.012, caput e §§ 1o e 2o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a exclusão do efeito suspensivo da apelação a pretexto de se conceder à parte vencedora tutela provisória de urgência. Apesar do dissenso jurisprudencial sobre o tema, a legislação processual em vigor não inibe a concessão de tutela provisória de urgência no plano recursal, a teor do que dispõem os artigos 299 e 1.032, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, a medida reclama a presença dos requisitos legais e deve indicar precisamente o seu objeto, não podendo equivaler simplesmente à retirada do efeito suspensivo de que é dotada a apelação. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência incidental. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA